Tribunal: TJMT
Processo: 1007315-12.2021.8.11.0045
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007315-12.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE RUFINO LEMES - CPF: 056.975.071-78 (APELANTE), THIAGO LEMES DE SOUZA - CPF: 044.388.341-63 (APELANTE), BHEATRIZ LEMES DE SOUZA - CPF: 073.014.401-11 (ASSISTENTE), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (ASSISTENTE), JEAN MARCOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 065.435.331-02 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR DONIZETE PAGNONCELLI JUNIOR - CPF: 002.987.451-35 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO CANISIO KESSLER (ASSISTENTE), ALPHA TEC (VÍTIMA), HAROLDO DE SOUZA BRITO - CPF: 005.582.771-36 (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), EDSON SOUZA MATEUS - CPF: 058.742.451-62 (ASSISTENTE), DANIELA GOMES DA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação. Manutenção da condenação. Ajuste da dosimetria da pena-base sem reflexo na pena final. Recurso parcialmente provido, sem repercussão no
quantum
de pena.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por
Felipe Rufino Lemes
e
Thiago Lemes de Souza
contra sentença que condenou
Felipe
pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.o 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.o 11.343/06) e receptação (art. 180 do CP), à pena de 10 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 1.410 dias-multa; e
Thiago
pelo crime de receptação, à pena de 1 ano de reclusão (substituída por duas penas restritivas de direitos), em regime aberto, além do pagamento de 10 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à análise consistem em: (i) verificar se há provas suficientes à manutenção das condenações impostas a ambos os apelantes pelo crime de receptação, ou se, à luz dos elementos constantes dos autos, é possível a desclassificação para a forma culposa; (ii) aferir a presença dos elementos caracterizadores do crime de associação para o tráfico no tocante a
Felipe
; (iii) avaliar a legalidade da exasperação da pena-base em razão da natureza da droga; (iv) analisar a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado; (v) verificar eventual alteração do regime de cumprimento de pena.

III. Razões de
decidir

3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação, restando evidenciado o dolo dos apelantes, que adquiriram bens de origem ilícita sem a devida cautela, sendo inverossímil a alegação de desconhecimento da procedência dos bens.

4. Rejeitada a desclassificação para a forma culposa, pois as circunstâncias da apreensão, a ausência de diligência mínima para verificar a origem dos bens, além de outros elementos, revelam comportamento doloso.

5. Mantida a condenação de
Felipe
por associação para o tráfico, diante de provas robustas de vínculo estável e permanente com sua companheira e com integrantes da facção Comando Vermelho.

6. Acolhida a pretensão recursal para afastar a valoração negativa da natureza da droga na fixação da pena-base, em razão da pequena quantidade de entorpecentes apreendidos.

7. Indeferida a aplicação do tráfico privilegiado, ante a condenação concomitante por associação para o tráfico e as provas de dedicação às atividades criminosas.

8. Regime inicial fechado mantido, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido apenas para afastar a valoração negativa da natureza da droga no que toca à dosimetria da pena-base dos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, sem alteração da pena final.

Tese de julgamento: “1. A posse de bem de origem ilícita sem comprovação de aquisição de boa-fé autoriza a condenação por receptação dolosa. 2. A associação estável e permanente voltada à prática do tráfico de entorpecentes configura o crime previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, sendo suficientes para a comprovação dessa infração penal os dados extraídos da quebra de sigilo telefônico, bem como as declarações dos policiais que atuaram nas investigações. 3. A natureza da droga, desacompanhada de quantidade significativa, não justifica a exasperação da pena-base. 4. A condenação pelo crime de associação para o tráfico constitui óbice à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, porquanto conduz à conclusão inequívoca de que o agente se dedicava a atividades criminosas. 5. O regime inicial fechado é adequado quando o total da pena imposta supera oito anos, conforme art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal.”

___________

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 11.343/06, arts. 33, § 4o, 35 e 40, VI; CP, arts. 180 e 33, § 2o, "a"; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.056.945/MG; STJ, AgRg no HC n. 830.929/SP; TJMT, N.U 1009177-81.2022.8.11.0045.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): FELIPE RUFINO LEMES

APELANTE(S):

THIAGO LEMES DE SOUZA

APELADO(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FELIPE RUFINO LEMES
e
THIAGO LEMES DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.o 1007315-12.2021.8.11.0045, que condenou o primeiro pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33, Lei n.o 11.343/06)
,
associação para o narcotráfico

(art. 35 da Lei n.o 11.343/06)
e
receptação

(art. 180, CP)
, à pena total de
10 anos e 4 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
1.410 dias-multa
, fixada a unidade do dia-multa no mínimo legal; e o segundo, pela prática do crime de
receptação

(art. 180, CP)
, à pena de
1 ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
– substituída por duas sanções restritivas de direitos –, bem como ao pagamento de
10 dias-multa
, fixada a unidade do dia-multa no mínimo legal (ID 292583076).

Por meio das razões recursais disponibilizadas no ID 292583085, a Defesa requer a
absolvição
do apelante
Felipe
no que se refere ao crime de
associação para o tráfico de drogas
, ante a alegada
ausência de provas
quanto à estabilidade e permanência do vínculo associativo; e, ainda, sua
absolvição
quanto ao delito de
receptação
, sob o fundamento de
falta de dolo.
Subsidiariamente, em relação aos delitos de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, pleiteia a fixação das
penas básicas nos mínimos legais
, porquanto exasperadas unicamente em razão da natureza do entorpecente. Ademais, relativamente ao crime de tráfico de drogas, requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
§4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06
(tráfico privilegiado). Por fim, postula a fixação de
regime prisional mais brando.

Lado outro, a Defesa postula a
absolvição
de
Thiago
quanto ao crime de
receptação
, igualmente sob a alegação de
ausência de dolo
, requerendo, de forma subsidiária, a desclassificação da receptação dolosa para a forma culposa (art. 180, §3o, do Código Penal).

Em contrarrazões vistas no ID 292583089, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso
, conforme parecer constante do ID 299729855.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em exame é
tempestivo
, foi interposto por parte
legítima
e
capaz
, e o meio processual eleito revela-se
adequado
e
necessário
à consecução dos fins almejados, razão pela qual
conheço
do apelo manejado por
Felipe Rufino Lemes
e
Thiago Lemes de Souza
.

Narra a denúncia que, no dia 21 de setembro de 2021, por volta das 16 horas, na residência situada na Rua Primavera do Norte, n.o 2605-S, Veneza, Lucas do Rio Verde/MT, o apelante
Felipe Rufino Lemes
, de forma consciente e voluntária, após adquirir entorpecentes de maneira escusa, vendeu, expôs à venda e manteve em depósito substâncias entorpecentes – maconha e cocaína –, contando com o auxílio da adolescente
Bheatriz Lemes de Souza
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que, entre os meses de junho e setembro de 2021, o apelante
Felipe
associou-se à mencionada adolescente com o fim de praticar reiteradamente o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, circunstância evidenciada nos relatórios policiais e nas diligências de monitoramento, os quais apontaram, inclusive, o fornecimento de drogas oriundas da facção criminosa denominada Comando Vermelho.

Apurou-se, também, que, entre os dias 18 e 21 de setembro de 2021, em horário não precisado, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT, os apelantes
Felipe Rufino Lemes
e
Thiago Lemes de Souza
adquiriram e mantiveram, em proveito próprio, bens que sabiam ser produto de crime, consistentes em um aparelho celular da marca Apple, modelo iPhone, cor branca, e um aparelho celular da marca Redmi, cor azul, ambos subtraídos da empresa
Alpha Tech Eletrônicos
.

Diante desse contexto, foram denunciados e, após regular trâmite processual,
Felipe
foi condenado

pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33, Lei n.o 11.343/06)
,
associação para o tráfico

(art. 35 da Lei n.o 11.343/06)
e
receptação

(art. 180, CP)
, à pena de
10 anos e 4 meses de reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
1.410 dias-multa
, fixada a unidade do dia-multa no mínimo legal; e
Thiago
, pela prática do crime de
receptação

(art. 180, CP)
, à pena de
1 ano de reclusão
, em regime
aberto
– substituída por duas restritivas de direitos –, bem como ao pagamento de
10 dias-multa
, fixada a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1. Pedido
de absolvição – Crime de receptação (art. 180, CP) – Apelantes Felipe e Thiago

A
materialidade
do crime de receptação, previsto no art. 180 do Código Penal, encontra-se devidamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID 292582384), do Termo de Apreensão (ID 292582387), do Boletim de Ocorrência (ID 292582869 – pág. 27), do Auto de Entrega (ID 292582870), bem como pelas provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

No que se refere à autoria delitiva, denota-se a existência de elementos probatórios suficientes e aptos a implicar o envolvimento dos apelantes
Felipe
e
Thiago
na empreitada criminosa, de modo a respaldar a condenação de ambos pela prática do delito patrimonial descrito na peça acusatória.

Sobre o crime de receptação, a testemunha
Jairo Santana do Nascimento
, investigador de polícia, afirmou que havia informações sobre um furto ocorrido na empresa
Alpha Tech
, em Lucas do Rio Verde/MT, no qual diversos aparelhos celulares foram subtraídos. O apelante
Felipe
já estava sendo investigado por seu envolvimento com o tráfico de drogas e teria conversado com outros traficantes a respeito de sua participação no furto, bem como sobre o fato de estar guardando os aparelhos subtraídos. A testemunhas explicou que, diante dessas informações, foram realizadas diligências para o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de
Felipe
, com o objetivo de localizar os objetos furtados. Durante a ação policial, foi encontrado em poder de
Felipe
um aparelho
iPhone
, posteriormente identificado como produto do furto, e, com
Thiago
, na residência de
Bheatriz
, um aparelho celular
Redmi
, de cor azul, também reconhecido como proveniente do mesmo delito. Por fim, a testemunha esclareceu que não participou diretamente da busca no interior do imóvel, mas foi informado de que o celular azul estava na posse de
Thiago
no momento da diligência.

Por sua vez, o policial militar
Pedro Canisio Kessler
declarou, em juízo, que, dias antes dos fatos, houve um furto em uma loja da cidade, ocasião em que foram subtraídos aproximadamente 31 aparelhos celulares, incluindo
iPhones
e outros modelos de última geração, bem como um aparelho pertencente a um cliente. Relatou que, no curso das diligências, a equipe recebeu informações de que
Felipe
estaria na posse de um dos aparelhos furtados. Acrescentou que, munidos de ordem judicial, os policiais cumpriram mandado de busca na residência de
Felipe
, onde se encontravam
Bheatriz

e seu irmão,
Thiago
, que se encontrava na posse de um dos celulares provenientes do furto, sendo que, em abordagem realizada por outra equipe, foi encontrado outro aparelho celular, igualmente produto do crime, com
Felipe
.

Ambos os apelantes permaneceram em silêncio na fase extrajudicial. Em juízo,
Felipe
negou, de forma categórica, a prática delitiva, sustentando não ter conhecimento de que os celulares apreendidos eram provenientes de furto, esclarecendo que tais aparelhos estavam em poder de seu cunhado, o apelante
Thiago
. No dia de sua prisão, foi abordado na via pública, quando retornava para casa, ocasião em que nada de ilícito foi apreendido consigo. Acrescentou que, em seguida, foi conduzido até sua residência, onde se encontravam
Bheatriz
e
Thiago
, sendo este último habituado a frequentar o local apenas para utilizar a rede
wi-fi
, circunstância em que foram localizados com ele os aparelhos posteriormente identificados como furtados.

Enquanto isso, o apelante
Thiago
declarou judicialmente que não tinha conhecimento de que o aparelho celular encontrado em sua posse era produto de furto. Que adquiriu o bem por necessidade, pelo valor de R$ 300,00, e relatou que a pessoa que lhe vendeu teria deixado dois aparelhos para que escolhesse um e devolvesse o outro posteriormente, mas que acabou permanecendo apenas com um dos celulares. Esclareceu não conhecer tal vendedor, afirmando apenas tê-lo encontrado em um bar, ocasião em que lhe foi oferecido o objeto. Asseverou, ainda, que o aparelho adquirido não possuía senha nem dados armazenados e que não recebeu nota fiscal da compra.

No que se refere à negativa apresentada por
Felipe
, não merece guarida, pois os policiais responsáveis pela diligência foram uníssonos em afirmar que ele se encontrava na posse de um aparelho celular subtraído da empresa
Alpha Tech Eletrônicos
, fato que, inclusive, foi corroborado pela verificação posterior do número de identificação do aparelho, confirmando tratar-se de objeto proveniente de furto. E, aliás, não é crível que ele desconhecia a origem ilícita do indigitado aparelho, mormente em razão das circunstâncias da apreensão, não sendo apresentada por ele qualquer prova de que o adquiriu de boa-fé.

No tocante à negativa apresentada por
Thiago
, também não há como acolhê-la. Conforme apurado, ele foi flagrado na posse de um dos aparelhos celulares provenientes do furto e, embora tenha alegado que desconhecia a origem ilícita do bem, afirmou ter pago R$ 300,00, valor manifestamente irrisório diante do preço de mercado de um aparelho em condições normais de comercialização. Tal circunstância, aliada ao contexto da apreensão – realizada em meio a investigações sobre tráfico ilícito de entorpecentes – e ao exíguo lapso temporal entre a prática do furto e a localização do objeto em sua posse, torna inverossímil a versão de que desconhecia a procedência ilícita do bem.

Ademais, o apelante limitou-se a alegar que adquiriu o celular de uma pessoa em um bar, sem fornecer nome ou qualquer outro dado que possibilitasse a identificação do suposto vendedor, o que enfraquece ainda mais sua versão defensiva.

Noutro giro, registra-se que, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, os depoimentos de agentes policiais diretamente envolvidos nas diligências são dotados de reconhecida idoneidade e ostentam relevante valor probante para embasar decreto condenatório, máxime diante da presunção de veracidade que reveste as declarações de agentes da lei. No caso em apreço, inexiste qualquer elemento nos autos que permita desacreditar seus relatos ou indique eventual desavença pessoal ou intenção deliberada de prejudicar os apelantes, não havendo, portanto, razão para afastar a credibilidade das testemunhas oficiais.

E sobre o ponto, comungo do entendimento de que
“no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função. (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).
(...).” (N.U 0003032-05.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, publicado no DJE 18/11/2020).

Saliente-se, ainda, que o Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas é taxativo ao pontuar que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, é evidente que, no caso em apreço, a Defesa não produziu qualquer elemento capaz de infirmar a credibilidade das declarações prestadas pelas testemunhas, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Assim, tendo os apelantes sido flagrados na posse de bens provenientes de furto e não se desincumbindo de demonstrar, de forma satisfatória, que os adquiriu de boa-fé, não há falar em absolvição.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). (...)” (STJ - AgRg no AREsp n. 1.918.001/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

“Nas hipóteses em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem duvidosa, para demonstrar sua inocência. Não se desincumbindo de demonstrar que comprou os objetos, sem saber que era proveniente de origem duvidosa ou ilícita, descabe cogitar em absolvição.” (TJMT - N.U 1000221-13.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 06/12/2023).

E, pelos mesmos fundamentos acima delineados, restando demonstrado o elemento subjetivo do tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal,
não há falar em
desclassificação da conduta para a modalidade culposa
de receptação
. Isso porque se mostra evidente o dolo na conduta dos apelantes, que mantiveram a posse de aparelhos celulares sem qualquer diligência quanto à verificação de sua origem, em contexto de investigação de tráfico ilícito de drogas e em lapso temporal extremamente reduzido entre o furto ocorrido na empresa vitimada e a apreensão dos bens.

Para afastar a caracterização do dolo, incumbia aos réus demonstrar, de forma minimamente plausível, que desconheciam a procedência ilícita dos aparelhos, ônus do qual não se desincumbiram, conforme dispõe o art. 156 do CPP. Ao revés, a posse dos bens, somada às circunstâncias fáticas do caso concreto evidencia que ambos tinham plena ciência, ou, ao menos, assumiram o risco de estarem na posse de produtos de origem criminosa.

Nessas condições, a simples alegação de desconhecimento quanto à procedência ilícita dos aparelhos celulares não é suficiente para infirmar o conjunto probatório que ampara a condenação.

Nesse sentido:

“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 745.259/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)”. (N.U 0012008-36.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

Diante de todo o exposto, restando
comprovadas a materialidade e a autoria
do crime de receptação, por meio dos documentos constantes dos autos e dos depoimentos firmes, coesos e harmônicos dos policiais responsáveis pelas diligências,
não há espaço para absolvição ou desclassificação da conduta dos apelantes
.

2. Pedido de absolvição por falta de provas quanto ao crime de associação para o tráfico –
Felipe Rufino Lemes

É cediço que o tipo penal previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/06 exige, para sua consumação, que os agentes se associem de forma estável e permanente com o fim de praticar o tráfico de entorpecentes. É, justamente, a concomitância entre a intenção associativa, a estabilidade e a permanência que caracteriza o delito autônomo de
associação para o tráfico
, distinguindo-o, por conseguinte, do mero concurso eventual de pessoas.

No caso em apreço, não há dúvida de que
Felipe Rufino Lemes
se associava a
Bheatriz Lemes de Souza
(adolescente à época dos fatos), inclusive com o envolvimento de terceiros integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho, exercendo posição de liderança dentro da organização, sendo evidente que atuava de forma sólida e habitual na traficância.

Cumpre destacar que
Felipe
foi alvo de investigações conduzidas pela Polícia Civil, nas quais houve representação da autoridade policial para busca e apreensão em sua residência, nos autos n.o 1006598-97.2021.8.11.0045.

O investigador de polícia
Jairo Santana do Nascimento
informou, na fase extrajudicial, que, cerca de três meses antes dos fatos, a equipe de investigação havia recebido informações acerca do envolvimento do apelante
Felipe
e de sua companheira,
Bheatriz Lemes de Souza
(à época com 17 anos), com a comercialização de entorpecentes no município de Lucas do Rio Verde/MT. Por tal razão, foram realizadas campanas no endereço do casal, ocasião em que se constatou que
Felipe
e
Bheatriz
atendiam diversos usuários de drogas no local. Além disso, durante o monitoramento, observou-se
Felipe
realizando entregas de entorpecentes em diversos pontos da cidade, utilizando veículos distintos, como
Ford Ka
,
Volkswagen Gol
e uma motocicleta
Honda Biz
de cor branca. As entregas foram registradas nas imediações do cemitério público, na Rua Bérgamo, na Avenida Sergipe, na Avenida dos Eucaliptos, no Bairro Parque das Américas e nas proximidades da rodoviária. Simultaneamente,
Bheatriz
realizava vendas de drogas tanto na quitinete onde eles residiam quanto nas imediações do posto de saúde do Bairro Jardim das Palmeiras, utilizando a referida motocicleta
Honda Biz
branca para se deslocar.

As investigações também revelaram que
Felipe
e outros indivíduos recebiam entorpecentes da facção Comando Vermelho, além de intermediar a aquisição de drogas oriundas de Ponta Porã/MS, as quais eram enviadas para comercialização na região. Para evitar apreensões, os entorpecentes eram ocultados em locais diversos.

No dia 19 de setembro de 2021, houve um furto na empresa
Alphatech
, naquela localidade, resultando na subtração de 31 aparelhos celulares. Durante as diligências preliminares, verificou-se que os apelantes
Felipe
e
Thiago
estavam na posse de alguns desses aparelhos. Obtiveram mandado judicial de busca e apreensão (Autos n.o 1006598-97.2021.8.11.0045) e passaram a realizar vigilância na residência do casal. No dia 21 de setembro de 2021, avistaram
Felipe
saindo da quitinete, conduzindo a motocicleta
Honda Biz
branca, dirigindo-se até a casa de
Jean Marcos Ribeiro
. Algum tempo depois, ele deixou a motocicleta no local e saiu em um veículo automotor juntamente com
Jean
. Sabendo que
Felipe
portava um dos celulares furtados, parte da equipe procedeu à abordagem dele em via pública, encontrando em seu poder um aparelho
iPhone
subtraído da loja
Alphatech
, enquanto

outra equipe deu cumprimento ao mandado judicial na residência de
Felipe
, onde foram localizadas pedras de pasta-base de cocaína e uma porção de maconha. No imóvel estava presente
Thiago
, o qual portava um aparelho celular de cor azul, igualmente furtado da empresa
Alphatech
.

Em juízo, a referida testemunha (
Jairo Santana do Nascimento
) confirmou integralmente as declarações prestadas na fase policial, acrescentando que a análise dos dados extraídos dos celulares apreendidos revelou conversas nas quais
Felipe
orientava
Bheatriz
a respeitar o sistema de rodízio entre os vendedores de entorpecentes, advertindo-a de que poderia ser “brecada” caso não observasse as regras internas. Identificaram-se, ainda, diálogos que demonstram que
Felipe
exercia a função de “disciplina” dentro da facção criminosa Comando Vermelho, gerenciando normas internas e repassando orientações relacionadas à comercialização ilícita de drogas.

Da extração dos dados de outros aparelhos celulares – pertencentes a
Marcelo de Oliveira Silva
(“Parafuso”),
Maikel Pereira dos Santos
(“Trem Bala”),
Wesley Rafael
e
Pedro Rodrigues Neto
(“Branquinho”, “Galego” ou “Russo”) – confirmou-se a atuação de
Felipe
como integrante ativo da organização criminosa, inclusive em transações relacionadas ao tráfico de entorpecentes.

De fato, conforme se extrai do
relatório de análise dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos com o apelante e outros
(ID 292582934), constata-se a existência de diversos trechos que comprovam, de forma clara, elementos caracterizadores da
estabilidade e da permanência
da associação mantida por
Felipe Rufino
com
Bheatriz
e, até mesmo com integrantes do Comando Vermelho, constituindo meio de prova suficiente à manutenção de sua condenação pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006.

As mensagens extraídas dos aparelhos evidenciam que Felipe e
Bheatriz
mantinham
pontos fixos de comercialização de entorpecentes
, especialmente na
Rua Bérgamo
, já conhecida pelos órgãos de segurança como local destinado ao tráfico, além de registros de negociações reiteradas, em que combinavam valores, quantidades e locais de entrega da droga.

Verifica-se, ainda, diálogo no qual
Felipe
manifesta clara postura de liderança e controle, ao repreender
Bheatriz
com os seguintes dizeres:
“E aí vei, ó aqui, pela amor de Deus Bia, fica nessa desgraça “da vez aí”, fica nessa merda “de vez” aí, pelo amor de Deus cara! Cara ligou aqui dando parte, ela, essa Bruna aí e o parafuso, cara. Você quer ser brecada de vender droga no veneza, pô?”
(ID 292582934 - Pág. 42).

Tal manifestação evidencia a existência de um sistema organizado de rodízio entre os membros da associação criminosa e a imposição de regras internas pela facção Comando Vermelho, sob pena de exclusão dos envolvidos das atividades ilícitas na localidade.

As conversas também revelam que
Felipe
determinava
preços e quantidades
a serem praticados, conforme se extrai do seguinte trecho:
“faz a trezentos e cinquenta, se ele pagar trezentos e cinquenta, pega o dinheiro, se ele chorar, faz trezentão, o que dar para fazer”
(ID 292582934 - Pág. 41)
.
Tal assertiva revela atuação direta e constante na
administração da atividade ilícita
, afastando qualquer alegação de prática episódica ou ocasional.

Ademais, observa-se que outros indivíduos subordinados ao apelante – denominados
“corre”
– exerciam funções específicas no revezamento das entregas e recebimento de valores, como se constata das mensagens:
“râ, rã, o correria tá indo soltar ele aì”
(ID 292582934 - Pág. 36);
“hein tem até um corre de dez gramas aqui, demorou? Aí o povo vai lançar o dinheiro, aí tu vai lá e pega já, demorou? Pra mim soltar aqui”
(ID 292582934 - Pág. 41).

Ressalte-se que a advertência de que
Bheatriz
poderia ser “brecada” de vender drogas no Bairro Veneza reforça, ainda, a clara
subordinação hierárquica
de
Felipe
e
Bheatriz
às normas da facção criminosa que controlava o tráfico na região.

Todos esses elementos, somados, além de outros constantes nos autos, demonstram de forma inconteste a
participação contínua, estruturada e organizada
de
Felipe
e
Bheatriz
, evidenciando que a conduta
extrapolava
qualquer atuação episódica ou isolada, sem intenção de permanência no tráfico de drogas, caracterizando vínculo
estável e permanente
, apto a configurar o delito de
associação para o tráfico
, nos moldes do art. 35 da
Lei n.o 11.343/2006
.

Nesse contexto, à luz de todas as provas produzidas nos autos –
declarações testemunhais, relatórios policiais e provas periciais
–, infere-se que
Felipe
mantinha vínculo estável e permanente com
Bheatriz
e, até mesmo com integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, compondo verdadeira
societas sceleris
, constituída com o propósito de realizar, de forma reiterada ou não, transações mercantis envolvendo substâncias entorpecentes.

O liame associativo mostra-se evidente nos autos, na medida em que
Felipe
,
Bheatriz
e integrantes do comando vermelho uniram-se para constituir uma espécie de “sociedade criminosa”, com
divisão de tarefas e de lucros
, cada qual exercendo função específica na cadeia do tráfico, todos subordinados às regras impostas pela facção, como o respeito ao sistema de rodízio e à hierarquia interna – o que evidencia, de forma irrefutável, a
estabilidade e a permanência
da associação voltada à mercancia ilícita de drogas.

À vista de tais elementos, mostra-se
inviável o acolhimento do pleito absolutório
, uma vez que se verifica, de maneira
indene de dúvida
, a prática, por
Felipe
, do crime de
associação para o tráfico de drogas
, previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/06.

Nesse sentido, colaciono julgado deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“(...) Demonstrada pelo elenco probatório a associação dos recorrentes, a estável
societas criminis
, dedicada à prática do tráfico ilícito de entorpecentes, corretas suas condenações como incursos no art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/06. (...)” (TJ-MT - APR: 00020716720188110064 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 09/04/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/04/2019)

Diante do conjunto probatório
coerente e harmônico
,
impõe-se a rejeição do pleito absolutório
formulado pela defesa, devendo ser
mantida a condenação de Felipe pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas
.

3. Readequação da pena-base - Crimes de
tráfico de drogas e associação para o tráfico – Pedido formulado por Felipe

A defesa sustenta que a pena-base imposta a
Felipe
pelos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico
mostra-se desproporcional e excessiva, uma vez que teria sido exasperada unicamente em razão da natureza da substância entorpecente apreendida.

Com efeito, observa-se da sentença vergastada que a pena-base relativa a ambos os delitos foi exasperada em 1/6, em razão da natureza e pluralidade dos entorpecentes apreendidos, notadamente a
cocaína
, substância sabidamente de alta potencialidade lesiva.

É certo que, nos termos do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006,
"o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente."
Todavia, no caso dos autos, verifica-se que a quantidade de entorpecentes apreendida é consideravelmente reduzida –
0,72g de pasta base de cocaína e 3,87g de maconha
(ID 292582871) –,
de modo que a nocividade inerente às substâncias, quando confrontada com a exiguidade do montante apreendido, não se revela, por si só, suficiente para justificar a majoração da pena-base
.

A propósito, colaciona-se julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, em situação análoga à ora analisada:

A defesa alega que a pena-base de
Felipe
quanto aos crimes de tráfico de drogas associação para o tráfico é desproporcional e excessiva, tendo como único fundamento a natureza da substância entorpecente apreendida.

Com efeito, verifica-se da sentença primeva que a pena-base do apelante Felipe quanto ao delito em questão foi exasperada em 1/6 diante da
natureza/pluralidade dos entorpecentes apreendidos
, em especial a cocaína, substância altamente lesiva.

É certo que nos termos do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006,
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”
. Todavia, no caso em apreço, a quantidade apreendida é consideravelmente reduzida –
0,72g de pasta base de cocaína e 3,87g de maconha
(ID 292582871) –,
de modo que a nocividade inerente às substâncias, quando confrontada com a exiguidade do montante apreendido, não justifica, por si só, a exasperação da pena-base.

A propósito, colaciona-se julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, em
situação análoga
à dos autos:

“(...) A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena. 6.
Na hipótese, observa-se que a pena-base foi majorada em 1 ano de reclusão, tendo como fundamento a natureza da droga apreendida (9,2 g de cocaína). Todavia, não sendo significativo o quantum de entorpecente e tendo em vista a análise favorável das demais circunstâncias judiciais, não se mostra adequado o aumento operado pela instância ordinária.
(...)”. (AgRg no AREsp n. 2.056.945/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/5/2022.) – Destaquei.

No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte Estadual:

“(...) A exasperação da pena-base com fundamento apenas na natureza da droga sem análise conjunta com a quantidade, quando esta não se mostra expressiva, é indevida. (...)” (N.U 1010590-54.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

Sob tal perspectiva,
acolho, neste ponto, a pretensão recursal
, para, na dosimetria das penas impostas a
Felipe
pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico,
afastar a valoração negativa da natureza da substância entorpecente apreendida
.

4. Tráfico privilegiado – Pedido formulado por Felipe

Como é cediço, a incidência da minorante comumente denominada de
“tráfico privilegiado”
condiciona-se, por força da própria previsão legal, ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Isto porque, a teleologia do redutor diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que deverá ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Considerando os
requisitos cumulativos
que condicionam o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, é evidente que o apelante
Felipe não faz jus ao referido benefício
, uma vez que as provas constantes dos autos são categóricas ao atestar que ele
se dedicava a atividades delituosas
.

Com efeito, os elementos probatórios permitem tal conclusão
sem margem a dúvidas
, havendo mensagens extraídas dos aparelhos celulares apreendidos, nas quais
Felipe
coordenava a venda de entorpecentes,
definia preços e quantidades
, orientava a adolescente
Bheatriz
a respeitar o sistema de rodízio imposto pela facção criminosa, além de diálogos que evidenciam sua função de
"disciplina"
dentro do
Comando Vermelho
, atuando no gerenciamento de regras internas e na articulação de negociações com outros traficantes.

Ademais, além da condenação pelo crime de tráfico de drogas,
Felipe
foi igualmente condenado pelo delito de
associação para o tráfico
, condenação esta
mantida por esta instância
ad quem
, o que, por si só, já
afasta a possibilidade de aplicação do redutor
, conforme iterativa jurisprudência.

Com efeito, é entendimento consolidado no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça
que a
condenação concomitante pelos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.o 11.343/2006
, no mesmo processo,
demonstra a dedicação do agente à atividade criminosa
e, por conseguinte,
obsta a aplicação da causa especial de diminuição de pena
.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente do e. STJ:

“(...) Mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico, não há se falar em aplicação da minorante do tráfico privilegiado. De fato, é assente nesta Corte Superior o entendimento no sentido da incompatibilidade entre o benefício destinado a pequenos traficantes e o crime de associação para o tráfico, por evidenciar a dedicação dos acusados a atividades criminosas. (...)” (AgRg no HC n. 830.929/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023)

“(...) Mantida a condenação por associação para o tráfico de entorpecentes, fica prejudicado o pedido de aplicação da redutora capitulada no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em favor da paciente, em razão do não preenchimento dos requisitos legais cumulativos. (...)” (AgRg no HC n. 801.329/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023)

É também o posicionamento deste e. Sodalício estadual:

“(...) A associação dedicada ao crime de tráfico ilícito de drogas provada na persecução penal, afasta o privilégio do §4o, artigo 33, da Lei 11.343/06. (...)” (N.U 1009177-81.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

Se não bastasse todo o acervo probatório, que demonstra de forma inequívoca que o apelante
Felipe
faz do tráfico de drogas seu meio de vida, não se tratando, pois, de pequeno traficante ou de agente de primeira incursão na seara criminal, verifica-se que ele foi condenado, no presente feito, também pela prática do delito de receptação, o que constitui elemento adicional a indicar sua dedicação a atividades criminosas.

Diante de tais considerações, refuta-se a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

5. Dosimetria penal -
Felipe Rufino Lemes

Tráfico de drogas

Considerando o afastamento da valoração negativa atribuída, na sentença, à natureza da substância entorpecente apreendida, e inexistindo outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base de
Felipe
, pelo crime de
tráfico de drogas
, no mínimo legal, qual seja,
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
.

Na segunda fase, embora inexistam circunstâncias agravantes, incidem as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Contudo, em observância ao disposto na Súmula n.o 231 do Superior Tribunal de Justiça, deixo de aplicá-las na dosagem da pena, a fim de evitar a redução da reprimenda aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/2006, elevo a pena em 1/6, resultando na reprimenda de
5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa
.

Associação para o tráfico

Considerando o afastamento da valoração negativa atribuída, na sentença, à natureza da substância entorpecente apreendida, e inexistindo outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base de
Felipe
, pelo crime de
associação para o tráfico de drogas
, no mínimo legal, em
3 anos de reclusão e 700 dias-multa
.

Na segunda fase, embora não se verifiquem circunstâncias agravantes, incide a atenuante da menoridade relativa. Contudo, em observância ao disposto na Súmula n.o 231 do Superior Tribunal de Justiça, deixo de aplicá-la na dosagem da pena, a fim de evitar a redução da reprimenda aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/2006, elevo a pena em 1/6, resultando na reprimenda de
3 anos e 6 meses de reclusão e 817 dias-multa
.

Concurso material

O apelante
Felipe
foi igualmente condenado pelo delito de receptação, à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa. Assim, somando-se as reprimendas impostas, fixa-se a pena definitiva em
10 anos e 4 meses de reclusão
, e
1.410 dias-multa
, mantida a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Cumpre destacar que, ao acolher o pleito defensivo, neste recurso, para afastar a valoração negativa conferida à natureza da droga, as penas-base do apelante
Felipe
, quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, foram reduzidas ao mínimo legal. Todavia, verifica-se da dosimetria penal readequada que tal alteração não implicou qualquer modificação na reprimenda definitiva. Isso porque, na segunda fase, já haviam sido reconhecidas em seu favor as atenuantes da
menoridade relativa
(para ambos os crimes) e da
confissão espontânea
(quanto ao tráfico de drogas), as quais, em razão da vedação constante na Súmula n.o 231 do STJ, não puderam ser aplicadas para reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Na sentença, como a pena-base fora fixada acima do mínimo, as atenuantes foram consideradas e conduziram a reprimenda ao patamar mínimo. Agora, com a pena-base já fixada no mínimo legal, a aplicação das atenuantes mostra-se inócua. Assim, ainda que a pena-base tenha sido readequada, a pena final permanece idêntica àquela anteriormente fixada em sentença, pelos fundamentos ora expostos.

Quanto ao regime prisional, verifica-se que foi fixado o fechado, especialmente em razão do
quantum
da pena definitiva imposta e, realmente, tratando-se de pena de 10 anos e 4 meses de reclusão, impõe-se a adoção do regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
FELIPE RUFINO LEMES
e
THIAGO LEMES DE SOUZA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para, em relação a
Felipe
, afastar a valoração negativa atribuída à natureza da droga quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico. Todavia, diante da readequação da dosimetria e das razões já expostas, a reprimenda definitiva permanece inalterada, restando fixada em
10 anos e 4 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.410 dias-multa
, mantida a unidade do dia-multa no mínimo legal, preservando-se, no mais, todos os demais termos da r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.o 1007315-12.2021.8.11.0045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025